Tribunal: TCU
Processo: 022.916/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que são requeridas informações referentes a processo que trata de denúncia sobre supostas irregularidades na gestão do sistema eAgendas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), encaminhada pela Deputada Federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), decorrente do Requerimento 267/2023, do Deputado Federal Junior Amaral (PL/MG), para que sejam encaminhadas informações sobre o TC Processo 007.642/2023-7 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da CF/1988, c/c o art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, o art. 232, inciso III, do RITCU e o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, na pessoa da presidente da Comissão, Exma. Sra. Deputada Federal Bia Kicis, em resposta ao requerimento 267/2023-CFFC, de autoria do Deputado Federal Junior Amaral (PL/MG), a informação solicitada, consistente na cópia das peças do TC Processo 007.642/2023-7 não classificadas como sigilosas; e 9.3. declarar integralmente atendida a solicitação, com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. arquivar os autos.